Tribunal: TCU
Processo: 025.467/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2822/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor do Sr. Soniter Miranda Saraiva, ex-prefeito do Município de Ibatiba/ES, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do FNS, ao aludido ente; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 48) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 51); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 08/05/2009, data da emissão do Relatório de Auditoria 7527, de lavra do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (art. 4o, inciso IV), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 27/05/2009, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório dos indícios de irregularidade verificados nas contas, qual seja, a notificação do responsável para recolhimento do débito apurado; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 23 da instrução, peça 48), e atentando que o intervalo havido entre a mencionada notificação (peça 25), ocorrida em 27/05/2009 , e a instauração da competente tomada de contas especial pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (peça 13), em 14/01/2020 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o, do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.467/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Soniter Miranda Saraiva (XXX.181.477-XX). 1.2. Entidade: Município de Ibatiba/ES. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.